Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-59.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801152-59.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ARTHUR NE DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA (IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR). MENOR COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL. NÃO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇOES PARA A CONCESSÃO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS DA ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. A isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 não distingue entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedente.

2. O proprietário do veículo comprova ser portador de deficiência, o que lhe assegura a isenção.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de março do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801152-59.2018.8.14.0000

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES

AGRAVADO: ARTHUR NE DO NASCIMENTO

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de mandado de segurança impetrado por Arthur Né do Nascimento, assistido pelos genitores Fernando Augusto do Nascimento Júnior e Gelza Pedrosa Né do Nascimento, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial da capital que deferiu, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar a suspensão dos efeitos do fato gerador do imposto de IPVA, sobre o veículo Chevrolet/Cobalt 1.8, cor branca, placa QEG 7192, em virtude do menor proprietário ser portador de necessidades físicas e mentais especiais, arbitrando multa diária de R$-4.000,00 (quatro mil reais), até o limite máximo de R$-20.000,00 (vinte mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).

Narra ter o agravado afirmado que o menor, proprietário do veículo, é portador de deficiência física e mental, razão a qual requereu junto à SEFA (Secretaria da Fazenda Estadual) a isenção do IPVA, tendo a secretaria negado sob a alegação de que embora o menor seja o proprietário, não é o condutor do próprio veículo, e por isso não teria direito a isenção, motivo pelo qual impetrou ação mandamental ao mandamos, sendo liminarmente concedida a liminar.

Afirma a legalidade do procedimento do fisco estadual, o condicionamento da concessão do benefício da isenção do IPVA ao atendimento dos requisitos previstos na legislação.

Diz que excluídas as interpretações que levem a situações absurdas, o que não se aplica ao caso dos autos, é sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria que a legislação tributária que disponha acerca de isenção não pode ser ampliada por esforço interpretativo ou mesmo por analogia.

Alega não se revelar absurdo que o Estado tenha estabelecido formas diversas, com requisitos diversos, para concessão de isenção relativamente a tributos diversos – IPVA e ICMS – e justamente porque diversos, com fatos geradores totalmente dissociados e não comunicantes entre si.

Refere que no caso do IPVA o proprietário do veículo é o contribuinte do imposto, sendo este o seu fato gerador.

Diz que a isenção, no caso específico do IPVA paraense, foi estabelecida exclusivamente em benefício do proprietário condutor do veículo, no que não se afigura nenhuma violação a Constituição Federal, assim como atende ao comando inserto no art. 111, II, do CTN, motivo pelo qual a solicitação de benefício de isenção realizada por deficiente físico deve atender ao requisito estabelecido na norma, o que seja, deve o próprio requerente, proprietário do veículo automotor, ser também o condutor do veículo para o qual postula a isenção.

Sustenta que o requisito estabelecido pela norma isentiva, que, reitera-se, deve ser interpretado restritivamente e não pode ser submetido a interpretação elástica para beneficiar um conjunto de contribuintes maior do que aquele pretendido pelo Estado. Tampouco se pode falar em analogia para isentar contribuinte que, pela leitura expressa da norma isentiva, não se beneficia dos seus termos.

Pleiteia o efeito suspensivo, uma vez que há a relevância da fundamentação decorrente de decisão interlocutória que não se harmoniza com o sistema jurídico brasileiro, pois vai contra o que foi estabelecido na Lei 6.017/96, bem como o perigo de lesão grave e de difícil reparação decorrente fundamentalmente da perda de arrecadação do Estado do Pará decorrente da aplicação judicial de isenção em casos não previstos em Lei e do efeito multiplicador da decisão.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Pedido liminar de efeito suspensivo indeferido (ID Num 457251, pág. 01/03).

Informações prestadas (ID Num 547643, pag. 01/02).

Não há contrarrazões (ID Num 651123, pág. 01).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 4377767, pag. 01/05).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão em 11 de agosto de 2011, ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questões prévias adentro no mérito do recurso.

Cinge-se o presente recurso a análise do deferimento da tutela de Urgência, é regido pelo comando normativo do art. 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

No presente caso, entendo que foram preenchidos os requisitos para o seu deferimento. Vejamos.

O cerne da questão trazida para a análise diz respeito ao direito a concessão de isenção de IPVA (Imposto sobre proprietários de veículos automotores) para menor portador de necessidades físicas e mentais especiais, que é o proprietário, mas não condutor do veículo Chevrolet/Cobalt 1.8, cor branca, placa QEG 7192.

De plano entendo que o direito a isenção deve ser assegurado.

Nos termos do artigo 3ª, XII da lei estadual n. 6.017/1996, in verbis:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.

Com efeito, se depreende da leitura dos dispositivos alhures, que para a obtenção da isenção, é necessário que o proprietário de veículo seja portador de deficiência.

A lei 6017/96, no seu artigo 3º, inciso XII, não exige como condição para a isenção do IPVA, a condição de condutor.

Como se verifica a lei abrange inclusive os veículos das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física.

No caso, o menor possui diparesia cerebral, com quadro de déficit motor nos membros inferiores, deambula com bengalas e apresenta deficiência psico motora (CID 10: G82.2).

Ora, no caso o veículo é conduzido pelos pais do menor, o que não reduz a necessidade do veículo para o transporte especial do menor.

No caso, se o deficiente físico que consegue dirigir veículo automotor, tem direito a isenção tributária, manifestamente mais abrangida e necessária a situação do agravado que, totalmente inapto para dirigir e dependente da colaboração dos seus pais para se locomover.

A isenção tem por objeto o bem estar dos deficientes e sua inclusão, tanto é assim que pretende facilitar a aquisição de veículos automotores. Com efeito, ainda que o veículo seja conduzido por outra pessoa, no caso, os pais, o agravado tem direito a isenção. Posicionamento contrário, afrontaria os princípios da proteção aos portadores de deficiência, da isonomia, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e o direito a locomoção.

A nossa constituição federal, garante a proteção da dignidade da pessoa humana a todas as pessoas e proclama como objetivos do estado Brasileiro, a construção de uma sociedade justa, solidária e livre de discriminações e preconceitos ( artigo 1º, III e 3º, I e IV ). Assim, para que os deficientes estejam e se sintam inclusos é necessário que seja dada uma proteção especial.

Dispõe os artigos 23, inciso II e o artigo 24, inciso XIV da carta magna:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

No mais, as normas federais que tratam da isenção para portadores de deficiência não os diferenciam, deste modo, observando o princípio da igualdade, porquanto o propósito da legislação de isenção é precisamente proporcionar aos portadores de deficiência, melhor qualidade de vida no desenvolvimento do seu direito de ir e vir.

Neste sentido:

Ementa
: Reexame necessário. Mandado de segurança. Aquisição de veículo automotor. Isenção de IPVA. Impetrante portadora de paraplegia. Não condutora do veículo. Concessão da segurança. A extensão da aplicação da lei de isenção de imposto para portador de necessidade especial que é impossibilitado de dirigir, não pode ter o seu alcance restringido pelo julgador, sob pena de violar os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade humana. Remessa conhecida e desprovida. (reexame necessário 0295751-26.2015.8.09.0051, TJ- GO. Relator Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, DJ 30/05/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NÃO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se o Impetrante, na condição de deficiente físico não condutor, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 2. Isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996. Inexistência de distinção entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. O impetrante comprovou ser portador de deficiência visual, conforme se verifica nos laudos de avalia

(3224134, 3224134, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-07-07)

Assim também, TJ-SP - APL: 00020159720148260309 SP 0002015-97.2014.8.26.0309, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 14/12/2015, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2015 e TJ-SP - APL: 10127833120148260482 SP 1012783-31.2014.8.26.0482, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 07/08/2015, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2015.

Desta feita, encontrando-se preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, mostra-se escorreita a decisão do juízo de primeiro grau no que se refere ao seu deferimento.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão combatida.

É o voto.

Belém, 01 de março de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 04/03/2021